Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-98.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Penal e processo penal. Lesão corporal leve. Materialidade e autoria devidamente demonstradas - condenação mantida. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença condenatória à pena de 3 (três) meses de detenção, pela prática do crime de lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP). 1.1. Nas razões recursais (ID 71774280), a defesa alega ausência de provas para a condenação, motivo pelo qual pede sua absolvição.
1.2. Contrarrazões e parecer pela manutenção da sentença (ID 71774283 e 72168674).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se a saber se há provas suficientes para a condenação da ré.
III. Razões de decidir
3. A prova da materialidade e da autoria do crime de lesão corporal está devidamente demonstrada nos autos, conforme inquérito policial (Id 126913891), laudo de exame de corpo de delito (ID 134065022) e depoimentos das testemunhas e da vítima.
4. A vítima Marcos Tadeu confirmou sua versão extrajudicial de que foi agredido pela ré, sofrendo lesões no pescoço e no braço direito. Narrou, que deixou uma amiga em casa e que a ré, desconhecida dele, começou a chutar o veículo dirigido por ele, batendo no vidro e proferindo palavras de baixo calão. Afirma ter descido do veículo para tentar conversar, mas a ré estava descontrolada e lhe desferiu chutes e socos, motivo pelo qual pediu auxílio ao vizinho, que lhe permitiu entrar em sua casa e chamou a polícia. A testemunha Lázaro, vizinho que ajudou a vítima, confirmou ter ouvido gritos na rua e viu a ré agredindo a vítima, motivo pelo qual permitiu à vítima ingressar em sua casa para que não fosse mais agredida. Asseverou, ainda, ter visto o marido da ré tentando contê-la e o momento em que ela novamente avançou contra a vítima após a chegada da polícia. Estes relatos são consentâneos com as declarações prestadas pelos policiais militares na fase extrajudicial.
5. Ainda, no laudo de corpo de delito, consta “escoriação linear, medindo 2,0 cm, localizada na região cervical anterior; b) três escoriações lineares, medindo 4,0 cm cada, localizadas na face anterior do terço médio do braço direito” (ID 71774186), comprovando a materialidade das lesões sofridas pela vítima.
6. Assim, não há falar em absolvição por ausência de provas.
8. A pena foi fixada no mínimo legal (3 meses de detenção) na primeira fase da dosimetria da pena, mantida inalterada na segunda fase e, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena, foi tornada definitiva nesse patamar na última fase. Devidamente fixado o regime inicial aberto para cumprimento da pena (art. 33, § 2o, “c”, do CP, e substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (art. 44 do CP).
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, caput.
Jurisprudência relevante citada: n/a.